Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologou os cálculos da Contadoria e determinou a expedição de RPV e de precatório. O Distrito Federal agrava, alegando que “a definição do quantum debeatur e a expedição de Precatório ou RPV dependem do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária”. Aponta, assim, que “se revela prematura a homologação de cálculo e a expedição dos requisitórios de pagamento, motivo pelo qual o DF requer o provimento deste recurso para que seja suspensa a homologação dos cálculos e a expedição dos requisitórios”. Subsidiariamente, aduz que “eventualíssima expedição de requisitório somente poderia ser do valor incontroverso, na forma do Tema 28 do STF. Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Entendo presente a verossimilhança da alegação subsidiária trazida pelo Distrito Federal de que a execução deve seguir somente pelo valor incontroverso, a teor do Tema 28 do eg. Supremo Tribunal Federal (RE 1.205.530). Naquele julgado, o eg. STF firmou o entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Para a parcela controversa da execução, a expedição de RPV ou precatório depende de pronunciamento judicial definitivo, consoante art. 100 e parágrafos da Constituição Federal. No caso, embora o título executivo judicial já tenha se consolidado sob o manto da coisa julgada, o valor exequendo ainda está pendente de julgamento definitivo no cumprimento de sentença, dada a pendência de recurso contra a rejeição de impugnação, o que equivale a dizer que somente parte do valor exequendo está incontroverso. Com base nisso, entendo presentes os requisitos para atribuir efeito suspensivo ao recurso e suspender a decisão agravada quanto à parte controversa da quantia exequenda. Prossiga-se nos seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte contrária. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 10 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator